Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001781-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), TIAGO ALVES VERCOZA - CPF: 022.071.711-75 (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos da conta corrente do autor quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001781-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

TIAGO ALVES VERCOZA

AGRAVADO:

BANCO ORIGINAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
TIAGO ALVES VERCOZA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antônio Sari, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000998-90.2022.8.11.0003, proposta em face do
BANCO ORIGINAL S/A,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência “
apenas e tão somente, para determinar a exclusão do nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um suposto débito no valor de R$670,33 (seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos), conforme documento de (id.73894840), até ulteriores deliberações deste juízo
” (sic).

Inconformado, o recorrente alega em suas razões recursais que foi indeferido o pedido liminar para suspender o débito em sua conta corrente, relativo a empréstimo e transferência bancária, os quais indicam “invasão criminosa”.

Relata que o invasor, cliente do banco, percebendo a fragilidade/facilidade deste, realizou empréstimo em nome do agravante no valor de R$ 12.065,94 (doze mil, sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e, ainda, fez a transferência no valor de R$ 4.963,38 (quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), para sua conta.

Assinala que “
discorda da atitude do Banco ao permitir que o seu sistema Bancário pudesse ser INVADIDO com tanta facilidade, efetuado TRANSFERÊNCIA, realizando EMPRÉSTIMO tudo de maneira UNILATERAL
” (sic).

Destaca que “
necessita com urgência de medida Liminar para SUSPENDER o débito realizado mensalmente em sua Conta Corrente, tendo em vista a responsabilidade dessa transação bancária é do Banco Original S.A.
” (sic), argumentando que o Banco permitiu a invasão, portanto é dele a responsabilidade da transferência e do empréstimo.

O efeito suspensivo foi indeferido em 25/02/2022, por esta Relatoria (id. 119508469).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 124324650).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária (id. 117331957).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia à análise da presença dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela para suspender o débito na conta corrente do agravante/autor, relativo a empréstimo do qual não contratou, sob alegação de “invasão” em sua conta corrente, de forma unilateral.

Do cotejo da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser reformada, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, é sabido que o autor, ora agravante, não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo consignado com o banco recorrente. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele, o que não fez, pois intimado para apresentar contraminuta, quedou-se inerte (id. 124324650).

Destaca-se que deve ser considerada a condição de vulnerabilidade do recorrido caminhoneiro e percebe renda mensal bruta de R$ 1.540,31 (id. 73894818), de modo que a manutenção do desconto de R$670,33 (seiscentos setenta reais e trinta três centavos), pode causar prejuízo em sua situação financeira.

Assim, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo.

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelo autor na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravado, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – POSSIBILIDADE
- REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravada tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento da requerente, com base em contrato de empréstimo que, segundo ela alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora
. III – Aliado a isso, o crédito de R$ 3.228,96 (três mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis reais) que a agravante alega não ter contratado já foi depositado em juízo, conforme comprovante acostado à id. 71547607. (N.U 1001954-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado, referente a cartão de crédito, dentre outras questões
, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade” (TJ-MT 10039569220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão e determinar a suspensão do empréstimo, no valor mensal de R$670,33 (seiscentos setenta reais e trinta três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022